Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROVENTOS MILITARES. FORÇAS ARMADAS. REMUNERAÇÃO. CARGO CIVIL. PROFESSOR DISTRITAL. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. É vedada a acumulação de proventos oriundos da reserva militar com remunerações decorrentes do exercício de cargo público civil quando o ingresso neste último ocorreu após a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998.
2. A hipótese excepcional de acumulação de dois (2) cargos de professor prevista no art. 37, inc. XVI, alínea a, da Constituição Federal não se estende aos militares das Forças Armadas, uma vez que estes receberam regramento constitucional específico.
3. A Emenda Constitucional n. 77/2014 permitiu aos militares das Forças Armadas apenas a acumulação prevista no art. 37, inc. XVI, alínea c, da Constituição Federal. Impossível a interpretação extensiva da referida exceção visto que o constituinte não demonstrou essa intenção.
4. A tríplice cumulação de proventos da reserva militar remunerada com dois (2) cargos de professor, um deles ocupado mediante ingresso após a Emenda Constitucional n. 20/1998, é vedada pela Constituição Federal.
5. Apelação desprovida.